Tribunal: TJES
Processo: 5004845-46.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004845-46.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO LOPES DA SILVA e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5004845-46.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
LEANDRO LOPES DA SILVA E DAYANNE CUNHA ALBUQUERQUE

RECORRIDO:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORGO

RELATORA:
JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SERVIÇO EFICAZ E ADEQUADO. DESCASO DA EMPRESA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que os Recorrentes, em 03/10/2020, adquiriram passagens aéreas para o 02/12/2020, no valor de R$ 320,84, nas quais, por motivos pessoais, precisaram ser remarcadas, o que não foi possível, tendo em vista o insucesso nas ligações para a resolução do problema junto à empresa Recorrida, motivo que os levou a requerer o cancelamento e o reembolso, porém, mais uma vez, não obtiveram êxito.

Em sede de sentença, o magistrado condenou o Recorrido a restituir o valor de R$ 320,84 (trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos),
referente às passagens aéreas, bem como ao pagamento
de R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de dano extrapatrimonial.

Nas razões recursais, a parte Recorrente afirma que se encontra totalmente desgastada com todos os fatos ocorridos, ante o descaso da Recorrida, evidenciando que sofreu evidente lesão de seus direitos, tendo em vista os transtornos causados e o desamparo na resolução do seu problema da vida, razão pelo qual requer a majoração da indenização por danos morais fixados pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, registro que coaduno com entendimento do magistrado sentenciante, no sentido de que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido, medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

É evidente, em análise detida dos autos, que houve falha na prestação de serviço pelo Recorrido, o que enseja, independentemente da apuração de dolo ou culpa, a responsabilidade objetiva do mesmo. Além disso, não se pode negar os transtornos sofridos pela parte Recorrente que, inúmeras vezes, conforme documentos acostados nos autos, tentou contato com a Recorrida para a devida resolução do problema, porém, sem sucesso, o que demonstra que os serviços não foram ofertados de maneira eficaz e adequada, como demanda uma relação de consumo em respeito aos direitos do consumidor, parte presumidamente vulnerável.

Assim, resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional dos Recorrentes.

Na hipótese vertente, considerando a via
crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços da Recorrida, entendo que há
necessidade de majorar a quantia anteriormente arbitrada para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, restando suficiente, dessa forma, para compensar os Recorrentes pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda à Recorrida pelo seu descaso com que tratou a situação vivenciada pelo consumidor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de majorar os danos morais outrora arbitrados pelo juízo
a quo
para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora, a partir da publicação do acórdão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.